Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006676-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (AGRAVADO), G. S. N. - CPF: 092.662.841-06 (AGRAVADO), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES CONSOLIDADAS. NATUREZA DE DÉBITO PECUNIÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de R$ 41.000,00, relativos a astreintes acumuladas pelo descumprimento de obrigações de fazer consistentes no custeio de terapias multidisciplinares para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A
lega-se
excesso de execução pela cumulação da multa diária com os consectários da fase de cumprimento de sentença e sustenta a inexigibilidade das multas em razão de efeito suspensivo concedido em recurso anterior.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes: - verificar se
a incidência da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o valor das astreintes configuraria indevido bis in idem;
- analisar se
as multas aplicadas permanecem exigíveis diante da cronologia processual e de decisões proferidas em agravos de instrumento precedentes sobre a mesma matéria.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória e a penalidade pelo não pagamento voluntário de quantia certa possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos. Enquanto as astreintes visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica de fazer, a sanção do artigo 523 do diploma processual incide sobre o descumprimento do dever de pagar quantia líquida no prazo legal.

4. Uma vez consolidado o valor da multa diária, este assume a característica de débito pecuniário líquido, sujeitando-se, portanto, aos consectários legais da fase executiva em caso de inadimplência, sem que tal medida represente dupla punição pelo mesmo fato.

5. Opera-se a preclusão consumativa quanto à exigibilidade das multas quando a matéria já foi objeto de análise exauriente por este Tribunal em recurso anterior, que confirmou a recalcitrância da operadora e a higidez da obrigação, não servindo o efeito suspensivo precário para elidir cobranças de descumprimentos já reconhecidos no mérito recursal.

6. A demonstração de pagamento tardio da terapia ocupacional não afasta a mora verificada em períodos anteriores, legitimando a manutenção das astreintes fixadas para o intervalo de efetivo descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o montante das astreintes consolidadas é legítima e não configura bis in idem. 2. A confirmação da exigibilidade de multas cominatórias em julgamento de mérito recursal faz cessar os efeitos de suspensões liminares pretéritas, impedindo a rediscussão de matéria acobertada pela preclusão."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 523, § 1o; 536, § 1o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.214.459/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão
exarada
pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos do
C
umprimento
P
rovisório de
S
entença n. 1046432-56.2020.8.11.0041,
proposto por
GAEL SOUZA NUNES
em desfavor da ora AGRAVANTE,
REJEITOU

a impugnação à penhora, manteve a constrição de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) realizada via sistema
SisbaJud
e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente.

A
sustent
a
a existência de excesso de execução pela indevida incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor das
astreintes
.

Aduz que a aplicação conjunta das penalidades acarretaria dupla penalização pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assevera que as
“astreintes”
não possuem caráter condenatório, mas natureza de medida de coação.
E no que se
refere ao tratamento de psicopedagogia, afirma que a cobrança de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é indevida, pois houve a concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1031931-50.2025.8.11.0000 em 23/setembro/2025.

Quanto à terapia ocupacional, alega que o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) é inexigível, sob o argumento de que as sessões foram quitadas em 26/setembro/2024, antes das decisões que arbitraram as multas.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo
, pois o objeto deste recurso já foi decidido no Agravo n. 1031913-50.2025.0000, ocorrendo a coisa julgada e a preclusão
.

Defende, ainda, que a Agravante agiu com deslealdade processual ao se recusar a cumprir a obrigação de custear o tratamento médico
, de modo que cabível a pena por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste agravo comporta a análise acerca do acerto ou não da decisão que,
nos autos do
C
umprimento
P
rovisório de
S
entença n. 1046432-56.2020.8.11.0041,
proposto por
GAEL SOUZA NUNES
em desfavor da ora AGRAVANTE,
REJEITOU

a impugnação à penhora, manteve a constrição de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) realizada via sistema
SisbaJud
e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente.

Após a devida análise, verifica-se a decisão agravada deve ser mantida.

A cumulação de “astreintes” e de honorários na fase de cumprimento de sentença é perfeitamente plausível.

Ademais, as questões atinentes à
exigibilidade das multas já foram
dirimidas mediante a apreciação anterior de Agravo de Instrumento (n. 1031931-
50.2025.8.11.0000) por este Tribunal de Justiça, de modo que a persistência de descumprimento deu azo à incidência da multa.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer ministerial:

“(...)
a agravante requer a reforma da decisão

proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de

Fazer, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a

constrição de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) realizada via sistema

SISBAJUD e determinando a expedição de alvará.

De início, quanto às alegações da agravante, verifica-se que

a matéria suscitada já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1031931-50.2025.8.11.0000. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO

SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM CONTRARRAZÕES.

REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO

MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO AO

AMBIENTE CLÍNICO E POR PROFISSIONAL HABILITADO
.
NECESSIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA EM AMBIENTE

ESCOLAR OU DOMICILIAR. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

INSUBSISTÊNCIA. ART. 513, § 2o, I, DO CPC. INTIMAÇÃO

DO ADVOGADO SUFICIENTE. VALOR DA MULTA.

MANUTENÇÃO. MONTANTE QUE REFLETE A

RECALCITRÂNCIA DA PARTE EM CUMPRIR A ORDEM

JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART.

523, § 1o, DO CPC SOBRE AS ASTREINTES.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE

DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano

de saúde contra decisão que, em cumprimento de sentença,

rejeitou impugnação e determinou o custeio de tratamento

de psicopedagogia ao menor diagnosticado com Transtorno

do Espectro Autista, sob pena de multa diária de R$

1.000,00, além do pagamento de astreintes já acumuladas

no valor de R$ 17.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar os

limites da obrigação de custeio do tratamento de

psicopedagogia; (
ii
) analisar a validade da cobrança de

astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (
iii
)

avaliar a razoabilidade do montante da multa cominatória;

(
iv
) examinar a possibilidade de incidência dos consectários

do art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo

para a interposição de outros recursos, nos termos do art.

1.026 do CPC. Tendo o agravo de instrumento sido

protocolado dentro do prazo legal contado da publicação da

decisão que rejeitou os
aclaratórios
, afasta-se a preliminar

de intempestividade.

A cobertura de sessões de psicopedagogia, salvo disposição

contratual expressa, está condicionada à sua realização em

ambiente clínico e por profissional da área da saúde, não se

estendendo ao acompanhamento em ambiente escolar ou

por profissional da educação.

A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a

intimação do advogado regularmente constituído supre a

necessidade de intimação pessoal da parte para fins de

cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à

exigibilidade de astreintes.

O valor acumulado das astreintes, quando reflexo direto da

recalcitrância do devedor em cumprir a determinação

judicial por período prolongado, não se revela excessivo,

cumprindo sua finalidade coercitiva.

Uma vez consolidado o valor das astreintes, sua

execução segue o rito do cumprimento de sentença

para pagamento de quantia certa, sendo cabível a

incidência da multa e dos honorários advocatícios

previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em caso de não

pagamento voluntário, sem que isso configure bis in

idem (REsp n. 2.062.497/SP).

Observa-se que restou assentado que: (i) a cobertura do

tratamento de psicopedagogia está condicionada à sua realização em ambiente

clínico e por profissional habilitado na área da saúde, não se estendendo ao

ambiente escolar ou domiciliar; (
ii
) a intimação do advogado constituído supre

a exigência de intimação pessoal da parte para fins de incidência de astreintes,

nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC; (
iii
) o montante das astreintes não se

revela excessivo quando decorrente da resistência injustificada ao

cumprimento da ordem judicial; e (
iv
) é admissível a incidência da multa e dos

honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor das

astreintes, por possuírem natureza jurídica distinta, sem configuração de bis in

idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

O acórdão também consignou que a operadora agravante

deixou de cumprir determinação judicial que lhe impunha o custeio do

tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista,

circunstância que legitimou a incidência das multas cominatórias.

No tocante às astreintes relacionadas ao tratamento de

psicopedagogia, a questão também já se encontra delimitada no agravo
a
nteriormente julgado, que manteve a exigibilidade da obrigação, com a

devida restrição quanto ao ambiente de realização das sessões.

De igual modo, no que se refere à terapia ocupacional,

verifica-se que o cumprimento da obrigação somente foi comprovado em

momento posterior às decisões que fixaram as astreintes, evidenciando o

descumprimento da ordem judicial no período considerado e legitimando a

incidência da penalidade.

Assim, penso que não se identifica qualquer ilegalidade,

excesso ou desproporcionalidade na execução promovida, tampouco

fundamento apto a justificar o afastamento da constrição efetivada.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do

recurso
”
.

Desse modo, cabe destaca que
a natureza jurídica das astreintes difere substancialmente da multa prevista para a fase de cumprimento de sentença por
quantia certa. Enquanto a multa cominatória do artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil atua como meio de coerção para o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, a penalidade do artigo 523, § 1o, do mesmo diploma, pune a inércia do devedor em satisfazer obrigação pecuniária líquida no prazo legal.

De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
Recurso Especial no 2.214.459/PR
)
, uma vez consolidado o valor da multa diária, este se transmuda em crédito pecuniário líquido e certo.
Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA

COMINATÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE

PAGAR QUANTIA CERTA. APLICABILIDADE DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 523,

§ 1o, DO CPC. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que afastou a

incidência do
art. 523,
§ 1o, do CPC no cumprimento de sentença de pagar

art. 523,

quantia certa (astreintes).

2. Recurso especial interposto em
24/1/2025
e concluso ao gabinete em

27/5/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se as sanções processuais

previstas no
art. 523,
§ 1o, do CPC são aplicáveis ao montante executado art. 523,

título de astreintes.

III. Razões de decidir

4. Conforme dispõe o
art. 523,
§ 1o, do CPC, não ocorrendo pagamento

voluntário no prazo legalmente previsto, o débito exequendo será acrescido

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por

cento.

5. Quando a multa cominatória não atinge a sua finalidade originária (qual

seja, compelir o litigante ou terceiro ao cumprimento de obrigação

específica), possibilita-se a execução do próprio valor das astreintes por meio

do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência

das sanções do
art. 523,
§ 1o, do CPC na hipótese de não pagamento integral
do débito no prazo legal.

6. A condenação em astreintes corresponde à reprimenda pelo efetivo

descumprimento da autoridade dos comandos judiciais, ao passo que a multa

e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC configuram penalidade

pela inobservância do pagamento da totalidade do crédito exequendo no

prazo legal. Trata-se de sanções cujas finalidades são diversas e cujos fatos

geradores são distintos, não se cogitando de bis in idem

IV. Dispositivo

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ,
RECURSO ESPECIAL No 2214459 -
PR(
2025/0181065
, relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em 03/03/2026).

Assim,
o inadimplemento voluntário desse montante no prazo de quinze dias enseja, inexoravelmente, a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios em igual patamar. Não se verifica, nessa hipótese, o alegado
bis in idem
, pois os fatos geradores são autônomos: um pune a desobediência à ordem de fazer; o outro pune o descumprimento do dever de pagar o valor já liquidado.

Prosseguindo a análise das a
streintes vinculadas à psicopedagogia e à terapia ocupacional, observa-se que a pretensão recursal esbarra no óbice da preclusão consumativa e da coisa julgada formal
, eis que o objeto foi tratado no
Agravo de Instrumento no 1031931-50.2025.8.11.0000, julgado em 12
/11/2025
,
por esta e. Câmara,
ocasião em que este Tribunal
de Justiça limitou o
objeto da
obrigação ao ambiente clínico, mas manteve hígida a cobrança das astreintes acumuladas, reconhecendo a recalcitrância da operadora de saúde.

Quanto à alegação de que
o efeito suspensivo deferido inicialmente no agravo anterior impediria a execução,
não merece guarida.

Ressalta-se que o
efeito suspensivo
constitui
medida precária que vige apenas até o julgamento do mérito do recurso. Com o julgamento definitivo do
já mencionado agravo de instrumento
, que confirmou a exigibilidade das multas,
a
suspensão anterior foi absorvida e superada pela decisão colegiada
.
Assim, i
nsistir na validade de um efeito suspensivo de um recurso já julgado
não se revela
plausível.
.

No tocante à terapia
ocupacional, a prova documental carreada aos autos demonstra que, embora a agravante alegue ter quitado as sessões em 26
/09/2
024, a efetiva comprovação do restabelecimento do tratamento — que é o objeto da obrigação de fazer — só veio a
os autos em
28
/10/
2024. As telas sistêmicas apresentadas anteriormente pela operadora não possu
em
o condão de provar a disponibilidade efetiva do serviço ao menor segurado, configurando cumprimento tardio que legitima a incidência da multa diária no período de inadimplência.

Assim, considerados os fatos já narrados e a legislação pertinente descrita, merece prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação, salientando-se que a
resistência injustificada da operadora em cumprir ordens judiciais que visam garantir a saúde de menor com Transtorno do Espectro Autista não pode ser
admitida
pelo Poder Judiciário, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões
judiciais.

No que se refere ao pedido de
litigância de má-fé formulado em contrarrazões,
posiciono-me no sentido de que,
embora a conduta da agravante beire o limite do dever processual ao tentar rediscutir matérias já preclusas,
com
a interposição do
novo
recurs
o; isso, por si só, não demonstra dolo específico em prejudicar a parte adversa, de modo que não merece ser alvo de penalidades, além das que já se encontram expressas no litígio.

Em face ao exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026